Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.352.611-06 (APELANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (APELADO), ELIANE MARCONI - CPF: 758.582.821-72 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – ARREMATAÇÃO QUE NÃO É HÁBIL A TRANSFERIR, POR SI SÓ, O DOMÍNIO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE REGISTRO NA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO TÍTULO TRANSLATIVO – ART. 1.245 DO CC/02 E ART. 37, §2o, DO DECRETO-LEI No. 70/66 – PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO QUESTIONADO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, COM TUTELA DEFERIDA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, ANTERIOR À PRÓPRIA ARREMATAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação autônoma de imissão de posse, para que seja reconhecido o direito de imitir-se na posse do imóvel adjudicado/arrematado, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 37 do Decreto-Lei no. 70/1966, faz-se necessária a prova da transcrição, no Registro Geral de Imóveis, da carta de arrematação/adjudicação do imóvel submetido ao leilão decorrente da execução extrajudicial, circunstância essa não observada no caso concreto, que aliada ao questionamento da legalidade do procedimento expropriatório por ação própria, induz à improcedência dos pedidos inaugurais.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005342-25.2019.8.11.0002

APELANTE:

RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA

APELADOS:

ENIO BRAGA JARDIM e ELIANE MARCONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Imissão de Posse no. 1005342-25.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENIO BRAGA JARDIM
e
ELIANE MARCONI
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia a imissão de posse do imóvel descrito na exordial, bem como a condenação dos requeridos em perdas.

Por fim, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15. Ainda, condenou o requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC/15).

Opostos embargos declaratórios pelo autor, estes foram rejeitados pelo juízo
a quo
(Id 116790585).

Em suas razões recursais coligidas ao Id 116790587, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam o presente recurso, reproduz os mesmos argumentos aventados na peça inicial e principalmente dos embargos declaratórios, reforçando a tese de que
“aquele juízo somente deu ênfase nos pedidos por terceira pessoa (Eliane) – ora 2a Recorrida, que sequer faz parte do processo, não contribuiu com o desfecho da demanda, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a relação com o 1o Recorrido (Ênio) REVEL, muito menos com o Recorrente, omitindo os sobre os pleitos da exordial”
(sic).

Acrescenta que
“além de se configurar a REVELIA do 1o Recorrido Ênio, devemos registrar que a terceira parte (Sr. Eliana – ora 2a Recorrida) não se encontra na posse seja direta ou indireta do imóvel, uma vez que consta no primeiro MANDADO DE CITAÇÃO que a Sra. Eliane alegou que havia comprado do Réu Enio, de modo que no segundo mandado de citação para comparecimento em audiência a mesma informou que está residindo em outro imóvel situado no bairro Jardim Paula II”
(sic).

De outro lado, destaca que ao contrário do entendimento do magistrado de piso, comprovou todos os pedidos através de fartos documentos, demonstrando sua
“boa-fé ao adquirir um imóvel junto ao Banco Santander devidamente consolidado na matrícula do imóvel”
(sic) através de leilão, mediante devida e irretocável quitação integral do preço, ficando a seu encargo
“a responsabilidade de tomar as providências da desocupação do imóvel, quando ocupado por terceiros”
(sic), conforme ata e recibo de arrematação respectiva, de modo que entende fazer jus à expedição do mandado de imissão de posse do bem arrematado, bem como para
“condenar o 1o Recorrido em perdas e danos no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) mensais, devendo-se ainda ser em incluídos as locações vincendas no curso do processo até a efetiva satisfação do crédito”
(sic).

Por fim, afiança que inexistem elementos aptos a ensejar sua condenação em litigância de má-fé, justificando seu mister no fato de que apenas exercitou seu direito de defesa, notificando o banco a cumprir a ordem do juízo para valer seu direito.

A par desses argumentos, requer o provimento deste recurso, para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais. Alternativamente, postula pela exclusão da multa por litigância de má-fé, bem como a redução dos honorários. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em que pese regularmente intimados (Id 116790588), os requeridos-apelados deixaram de ofertar a peça contrarrecursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que o apelante formula pedido de gratuidade de justiça, justificando seu intento no fato de não ter
“condição de arcar com custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento próprio e de seus familiares”
(sic), sem fazer qualquer prova do alegado.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, porém, verifico que a mera menção de dificuldades financeiras, sem qualquer prova nesse sentido, é insuficiente para verificar a condição de hipossuficiência alegada e, assim, viabilizar a concessão do benefício pretendido.

Muito pelo contrário, já que ao que consta dos documentos que instruem o feito, o apelante qualifica-se como servidor público (Policial Militar), e nessa condição, pagou à vista o valor devido do bem arrematado objeto deste litígio (R$123.300,00) e também do destinado ao leiloeiro (R$6.850,00), conforme faz prova os recibos de transferência da própria conta acostada nos Ids 116787087 e 116787088.

Ademais, infere-se que no curso da demanda atendeu a todas as diligências impostas pelo Juízo, inclusive exercitando seu direito de defesa mediante interposição de recursos cabíveis (agravos de instrumento), com recolhimento do devido preparo, e em nenhum momento alegou sofrer dificuldades financeiras a possibilitar a isenção das custas/despesas processuais.

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para que seja agraciada com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, não há nenhum elemento a amparar o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício.

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados no curso do processo não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

Sem outras questões preliminares a demandar enfrentamento, passo, de pronto, ao exame das questões de fundo, tecendo breve relato dos fatos para melhor compreensão do caso em apreciação.

Sobre o litígio, verifica-se que a parte autora,
Ruy Araújo Machado Ferreira de Souza
, promoveu a presente ação ordinária de imissão de posse inicialmente em face de
Enio Braga Jardim
, aduzindo, em síntese, que o Banco Santander S/A vendeu ao mesmo, por meio de leilão público, uma casa em condomínio, localizado no Bairro 23 de Setembro, Av. Aleixo Ramos da Conceição, Casa 129, Quadra E, Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, no valor de R$123.300,00 (cento e vinte e três mil e trezentos reais), ficando sob seu encargo promover a desocupação do imóvel, quando ocupado por terceiros, o que efetivamente vêm tentando desde 22/01/2019, embora sem obter êxito.

A par disso, postulou, liminarmente, pela imissão na posse do imóvel retromencionado, e, no mérito, a confirmação da liminar, bem ainda a condenação do requerido em perdas e danos.

A tutela de urgência foi indeferida, cujos efeitos foram mantidos por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 1009841-58.2019.8.11.0000 de minha Relatoria.

Atendendo a pedido da parte autora (Id 116790455), houve a determinação da inclusão no polo passivo da Sra. Eliane Marconi, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido liminar após análise de reconsideração (Id 116790460).

O primeiro requerido (Enio) foi devidamente citado, conforme certidão de Id 116790497, circunstância em que alegou que
“ele não tem nenhuma relação com o descrito no mandado, pois, depois que ele foi assaltado a há algum tempo, seus documentos estão sendo usados sem seu conhecimento”
(sic).

Em seguida, a parte autora pugnou pela concessão de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel, uma vez que decorrido extenso lapso desde a propositura da demanda e a aquisição do bem sem a obtenção da posse (Id 116790498).

Procedida nova audiência de conciliação, não houve composição amigável entre o autor e a requerida Eliane, tendo sido registrado na ata a ausência do requerido Enio, consoante termo de Id 116790500.

Por meio da decisão de Id 116790501, foi deferida a tutela de urgência vindicada, mediante expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor, entretanto,
revogada
por meio da decisão de Id 116790524, ante os fatos novos apresentados pela segunda requerida (Eliane), consistente em medidas judiciais favoráveis ao requerido Enio (ação cautelar/anulatória no. 1004874-32.2017.811.0002 e agravo instrumento no. 1000865-96.2018.8.11.0000), concedendo ao mesmo a manutenção da posse do imóvel litigioso, além de determinar o registro daquela ação na margem da matrícula do imóvel, o que foi concretizado em 24/07/2018. Na mesma decisão, ainda foi rechaçada a preliminar de incompetência do juízo levantada pela requerida Eliane.

O autor interpôs novo agravo de instrumento, igualmente distribuído à minha relatoria (no. 1011989-08.2020.8.11.0000), que foi desprovido pelo Colegiado, mantendo-se o
decisum
que revogou a tutela liminar vindicada.

A requerida Eliane apresentou contestação (Id 116790532), aventando novas preliminares – conexão, ilegitimidade passiva, integração à lide do Banco Santander como litisconsórcio ativo necessário e ausência de interesse de agir do autor –, e no mérito, alegou que o autor não demonstrou a aquisição da propriedade por meio do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, tendo inclusive deixado de notificar o requerido Enio, requerendo, assim, a improcedência da ação e condenação do autor em litigância de má-fé.

Réplica acostada no Id 116790549, rechaçando as preliminares e reforçando seu direito à imissão na posse, sobretudo por entender que os requeridos ocupam o imóvel de forma precária e que sequer juntou caução idônea nos autos que tramitam na Vara Bancária, pugnando ao final pela revelia do requerido Enio e procedência da ação.

Instadas as partes a manifestarem sobre as provas a produzirem (Id 116790558), o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com decretação da revelia do requerido Enio, reiterando pedido de tutela para sua imissão na posse (Id 116790560), ao passo que a requerida Eliane instou o Juízo para decidir as questões preliminares. Além disso, postulou pela regular citação do requerido Enio Braga e prazo para manifestar sobre fatos novos alegados pelo autor na impugnação, pugnando ao final pela designação da audiência de instrução e julgamento com o fito de provar a impossibilidade de o autor ser emitido na posse (Id 116790562).

Por meio da decisão de Id 116790565, foi determinado que o autor juntasse o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 37, §2o do Decreto no. 70/66 e da Lei no. 9.514/97, sob as penalidades legais, cujos efeitos foram mantidos por meio do julgamento do RAI no. 1002331-23.2021.8.11.0000, também de minha Relatoria, agora interposto pela requerida Eliane.

Em seguida, diante da ausência de manifestação da parte autora em atender a determinação retro, sobreveio a sentença ora impugnada, por meio da qual o juízo de primeiro grau decretou a revelia do requerido Enio, rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida Eliane, e no mérito, por entender que o requerente deixou de comprovar que procedeu com o registro do título aquisitivo (carta de arrematação na matrícula do imóvel), exigência esta prevista no artigo 37, §2o do Decreto no. 70/66, julgou improcedentes os pedidos inaugurais, na forma do art. 487, I, do CPC/15, bem como o condenou no ônus da sucumbência e também em litigância de má-fé (art. 81 do mesmo
Códex
).

Não se conformando com o édito sentencial, o autor-apelante defende que o julgador monocrático não se ateve às provas constantes nos autos, já que, a uma só vez, desconsiderou a revelia do requerido Enio e acolheu as teses levantadas por quem sequer é parte no processo (Eliane), em detrimento da comprovação da plena quitação do valor do bem arrematado por quem era o legítimo proprietário, no caso, o Banco Santander, o que, no seu entender, legitima seu direito à imissão na posse do bem imóvel. Além disso, rechaça que não alterou a verdade dos fatos, de modo a não ensejar na multa em litigância de má-fé.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença hostilizada ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, merece registro que a decretação da revelia não induz necessariamente à procedência do pedido, sendo imprescindível que as alegações da parte autora sejam verossimilhantes e minimamente comprovadas, o que, de fato, não restou elucidado pelas provas juntadas à exordial.

E digo isso porque, se por um lado o autor-recorrente instruiu o presente feito com a respectiva carta de arrematação do bem imóvel adquirido em leilão extrajudicial, inclusive com a comprovação do pagamento da comissão do leiloeiro (Id 116787086), a rigor do que determina o art. 901, §1o, do CPC/15, por outro lado deixou de comprovar requisito objetivo exigido por legislação específica, qual seja, a demonstração de registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, ainda que regularmente intimado para tanto.

Como cediço, a ação de imissão de posse é de natureza petitória e sua fórmula deve ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, face a resistência na entrega do bem. Em outros termos, o novo proprietário invocará o
jus possidendi
, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida. Assim, a propriedade é requisito essencial e
sine qua non
para a propositura da ação de imissão de posse.

Relativamente às coisas imóveis, o domínio se adquire pela transcrição (art. 1.245,
caput
, do CC/02). No caso de alienação mediante arrematação, o direito à imissão na posse somente ocorre quando houver o registro da propriedade em nome dos arrematantes, conforme os preceitos da transmissão da propriedade dada pela lei material.

É justamente o que estabelece o artigo 37 do Decreto-Lei no. 70/66,
in verbis
:

“Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva
carta de arrematação
, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

§ 1o O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso contrário, conterá necessàriamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la.

§ 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação
.

§ 3o A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.”
(destaquei)

Devo ressaltar que a carta de arrematação, como qualquer outro título
inter vivos
, por si só, produz efeitos pessoais ou obrigacionais (art. 1245 e §§, do CC/02). Diferentemente, o título de aquisição da propriedade registrado no Cartório imobiliário confere direitos reais, conferindo ao titular direitos reivindicatórios contra terceiro.

Interpretando a regra do artigo 1245 do Código Civil, Maria Helena Diniz, em sua obra ‘Código Civil Anotado’, São Paulo, Editora Saraiva, 1995, esclarece o momento da translatividade do domínio, afirmando que
“os negócios jurídicos, as sentenças que adjudicarem bens de raiz em pagamento de dívida da herança, as arrematações e adjudicações em hasta pública não são hábeis para transferir, por si, o domínio do imóvel, uma vez que, no direito brasileiro, a propriedade apenas transferir-se-á a partir do instante em que o título translativo do domínio for efetivamente registrado na circunscrição imobiliária competente. A data da transferência da propriedade é a do registro e não a do título”
.

No mesmo sentido é a doutrina de Arakem de Assis:

“2 Modo de aquisição

Na arrematação, o acordo de transmissão se passa no plano processual, enquanto o
direito registral regula a aquisição do domínio, mediante o registro
ou a tradição.

Realmente, o CPC disciplina a expedição da carta de arrematação, que é o título formal, mas a aquisição obedece em tudo à lei material: quanto às coisas móveis corre mediante a tradição (art. 1.267, caput, do CC-02), consumada na entrega do bem ao arrematante pelo depositário; (infra, 282.10)
relativamente às coisas imóveis, o domínio se adquire pela transcrição (rectius: registro) (art. 1.245, caput, do CC-02).
O título (arrematação) se afigura “pressuposto necessário e suficiente” à aquisição do domínio.

Em suma, o domínio das coisas arrematadas se adquire mediante tradição e registro.

(...)

309. Carta de Arrematação

Expedir-se-á, ao cabo do procedimento da praça, carta de arrematação, que representa o “traslado do autor de arrematação mais os elementos históricos”, indispensáveis ao registro, porque, conforme já se assinalou, o arrematante adquire o imóvel através da transcrição (retro, 282.2).
O registro ensejará, por outro lado, a imissão na posse
(retro, 282.10). Os elementos catalogados no art. 703 servem à “comodidade do adquirente e à segurança da circulação dos bens.”
(
in
‘Cumprimento de Sentença’. Rio: Forense, 2006, pág. 232)

É importante registrar que na ação de imissão de posse, para que seja reconhecido o direito de imitir-se na posse do imóvel adjudicado/arrematado, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 37 do Decreto-Lei no. 70/1966, faz-se necessária a prova da transcrição, no Registro Geral de Imóveis, da carta de arrematação/adjudicação do imóvel submetido ao leilão decorrente da execução extrajudicial.

E na hipótese dos autos, verifica-se que a regularidade do título translativo apresentado, que é a carta de arrematação, se mostra duvidosa, já que o procedimento que corroborou com a aquisição do imóvel pelo autor/apelante, mediante a consolidação da propriedade em favor do Banco Santander S/A, é objeto de questionamento judicial pelo requerido/apelado
Enio Braga Jardim
, por meio da ação anulatória no. 1004874-32.2017.811.0002, em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, inclusive sendo a posse provisória tutelada em favor do mesmo,
anterior à própria data da arrematação do imóvel pelo requerente
(liminar datada de
05/06/2018
e arrematação aperfeiçoada em
16/10/2018
).

Infere-se, no ponto, que referidos dados foram apresentados pela requerida-apelada
Eliane Marconi
, inclusive com a informação de que fora anotado às margens da matrícula imobiliária a existência da tramitação da referida demanda em que se questiona o procedimento extrajudicial, sendo a mesma averbada aos
24/07/2018
(AV/15:75.627), ou seja, também anterior à arrematação realizada pelo autor-apelante, consoante faz prova a cópia da matrícula atualizada juntada no Id 116790509.

Diante disso, tem-se que o fato constitutivo do seu direito foi satisfatoriamente elidido pela apelada Eliane, a qual, diferentemente do aventado pelo recorrente, é sim parte do processo, tanto que sua inclusão neste feito seguiu pedido formulado pelo próprio apelante, conforme decisão de Id 116790460, e cuja legitimidade para figurar no polo passivo, inclusive, foi rechaçada pelo togado singular em sentença.

Ressalta-se, a título de complementação, que a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial em trâmite no Juízo Especializado de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, embora diretamente relacionado ao objeto desta ação petitória, consoante entendimento consolidado do STJ e também desta Corte de Justiça
[1]
, não induz
sponte propria
à prejudicialidade externa, autorizando, assim, o efetivo julgamento deste feito. Ademais, em caso de confirmação do resultado daquela demanda, eventual direito do autor/recorrente se resolverá em perdas e danos mediante ação própria.

Logo, tenho o autor-recorrente não trouxe nenhum fato novo a autorizar a reforma da sentença combatida, pela qual não merece qualquer retoque no ponto, notadamente a improcedência dos pedidos inaugurais, ante ao descumprimento de um requisito legal e necessário para tal mister.

A jurisprudência pátria, inclusive, segue essa orientação, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
REQUISITOS. IMÓVEL. PROPRIEDADE. PROVA.
CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. DECRETO-LEI No 70/66. AUSÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. I - Para a procedência da ação de imissão na posse é necessária a prova de titularidade do domínio sobre o bem, a sua individualização e que ele esteja injustamente em poder do réu.
II - De acordo com o disposto no art. 37 do Decreto-lei no 70/66, o arrematante tem o direito de ser imitido na posse do imóvel arrematado em 48hs após a arrematação, desde que comprovado o registro da carta de arrematação, no registro geral de imóveis. III- Dessa forma, não demonstrado pelo apelante que o imóvel descrito na inicial fora devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis - CRI, em seu nome, correta é a sentença impugnada.
IV - Portanto, não tendo o Autor comprovado nos autos a propriedade do imóvel objeto do litígio, deve ser reconhecida a carência do direito de ação por falta de interesse processual, conforme esposado no decisum hostilizado. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS, DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 01733971720138090100, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/10/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/10/2017)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
REUNIÃO DOS FEITOS.
AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
JULGAMENTO DE CARÊNCIA DE AÇÃO RELATIVAMENTE À IMISSÃO DE POSSE E CONSEQUENTE REVERSÃO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE, EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70057045197 RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 05/12/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2013)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM
CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES.

1. Ação de imissão de posse, em virtude de arrematação de imóvel em hasta pública judicial.

2. Ação ajuizada em 10/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir qual direito deve prevalecer: o direito pessoal dos recorridos, fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o
direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário.

4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II e III, do CPC/73.

6. Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel.

7. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e
promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação
.

8. Ressalte-se que o Tribunal de origem acabou reconhecendo que a pretensão da ação de imissão de posse se esvaziara, diante da procedência dos embargos de terceiro opostos.

9. Diante da prejudicialidade entre as demandas, e, julgados improcedentes os embargos de terceiro por esta Corte, é de rigor que se reconheça a procedência do pedido de imissão na posse formulado.

Contudo, como há na ação de imissão de posse pleito de reparação por perdas e danos, sequer analisado pela Corte local, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para análise do pleito, é medida que se impõe.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 1.724.716/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente.

4. Logo, na medida em que
a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo – no particular, a carta de arrematação – perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.238.502/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 13/6/2013)

A
contrario sensu
, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
– JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– LICITUDE DA ARREMATAÇÃO – REQUISITOS DA CONCESSÃO DA POSSE PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita à pessoa física quando demonstra que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A Ação de Imissão na Posse, típica Ação petitória, é utilizada pelo adquirente com título de propriedade devidamente registrado no Cartório Imobiliário o qual nunca obteve a posse e a pretende pela primeira vez, porém é impedido porque o alienante ou um terceiro (detentor) resiste em entregá-la, sendo parte legítima a integrar o polo passivo aquele que ocupa o imóvel quando é postulada a sua desocupação.

Comprovada a legitimidade da aquisição em leilão extrajudicial e a
transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóvel
, impõe-se a imissão do arrematante em sua posse (art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 70/66).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0014560-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL – PROPRIETÁRIO SEM POSSE – IMISSÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de imissão na posse se encontra amparada no direito de propriedade, implicando na comprovação da propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com o registro do título no competente Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB)
, aliado à circunstância de nunca ter gozado ou fruído da posse. A aquisição de imóvel em leilão extrajudicial legitima o adquirente a requerer a imissão de posse do bem contra terceiro que o ocupa.”
(N.U 0006159-31.2004.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

De igual modo, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar a verdade dos fatos
;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, o autor/recorrente, como acima já mensurado, omitiu informação de suma importância para o deslinde do feito, especialmente para o fim colimado – imissão na posse decorrente de arrematação de bem imóvel em hasta pública –, seja porque a regularidade do procedimento expropriatório é objeto de questionamento pela via judicial em ação própria, ainda pendente de julgamento e com garantia ofertada pelo requerido Enio (uma embarcação e três veículos automotores – Id 14067205 dos autos no. 1004874-32.2017.8.11.0002), seja porque a arrematação propriamente dita foi realizada sem observância da existência de sua averbação na matrícula imobiliária respectiva determinada por aquele Juízo.

Quanto ao ponto, tenho que o i. Magistrado singular fez percuciente análise da questão, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os ao voto,
ipsis litteris
:

“(...) e mais a mais,
foi bem pontuado no acordão de id. 40060159, do agravo de instrumento no 1011989-08.2020.8.11.0000, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, no voto da Desembargadora Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, que o autor adquiriu o bem mesmo havendo prévia averbação pública na respectiva matrícula dando conta da existência de ação judicial que havia concedido a posse do imóvel em favor de Ênio, o que retira a boa-fé do autor, inclusive processual, pois, apesar de ter conhecimento desses fatos, omitiu-os quando da propositura da presente ação
.

Diante de tudo que fora exposto,
restou evidente que o requerente se utilizou de má-fé processual, sobretudo porque, juntou nos autos somente parte da matrícula do imóvel, especificamente o trecho sobre a averbação em que foi registrado a consolidação da propriedade em nome do banco credor (id. 20819216), porém deixou trazer nos autos a informação de que no dia 24.07.2018, portanto, antes do leilão judicial, havia sido averbado na matrícula do imóvel (AV/15: 75.627) informações sobre a tramitação do processo 1004774-32.2017.8.11.0002 perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande proposta por Enio Braga Jardim e o Banco Santander (Brasil) S/A., conforme id. 51653538.

Neste norte, quando o autor realizou o pagamento do imóvel, por meio do leilão judicial, já tinha pleno conhecimento, em razão da averbação na matrícula, que havia litígio no imóvel e em razão de decisão judicial proferida no processo 1004774-32.2017.8.11.0002, foi deferida a posse ao requerido Enio, o que reforça a temeridade de propositura da presente demanda.

(...)

É notória a omissão da verdade dos fatos pelo autor, uma vez que, ao ajuizar a presente ação deixou de apresentar parte da matrícula do imóvel que conferia conhecimento acerca de ação que havia concedido, liminarmente, a posse do imóvel ao requerido Enio, e somente com a citação da requerida, que instruiu com a cópia integral da matrícula, que se revelou essa situação.

Assim, está evidente a conduta dolosa do autor de omitir a verdade dos fatos para obter a imissão da posse do imóvel, razão pela qual a condenação em litigância em má-fé é medida que se impõe. (...)”
– Id 116790578 (grifos nossos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios, a serem suportados pelo autor-apelante, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

Por fim,
determino
que o apelante CHRISTIANE MARIA SILVA CARVALHO recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]

STJ –
AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017

TJMT – Agravo de Instrumento 1020212-47.2020.8.11.0000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022